Tribunal: TJBA
Processo: 8063193-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063193-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: AILZA MAGALHAES VILAS BOAS Advogado(s): EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GREGORIO CRUZ Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR EXCESSIVO. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, este manejado contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu medida liminar para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse, em um dia útil, o prosseguimento de tratamento quimioterápico da autora, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 1.000.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento; e (ii) definir se o valor fixado a título de multa cominatória na decisão agravada é excessivo e, em caso positivo, se é possível sua readequação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui caráter coercitivo e pode ser imposta de ofício ou a requerimento da parte, desde que observados os critérios de suficiência, compatibilidade com a obrigação imposta e razoabilidade do prazo para cumprimento. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em demandas que envolvem planos de saúde e direito à vida, a imposição de astreintes se justifica como meio de assegurar o cumprimento das decisões judiciais voltadas à preservação da saúde e da dignidade humana. 5. A revisão da multa é admitida a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva ou irrisória, não sendo o valor originalmente arbitrado imune à readequação mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a impôs. 6. No caso, apesar de haver indícios de resistência da operadora em cumprir espontaneamente a obrigação de continuidade do tratamento oncológico, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) fixado como multa única revela-se manifestamente desproporcional à obrigação imposta e à conduta da parte. 7. A substituição da cominação fixada por multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar adequada à finalidade coercitiva da medida. 8. A readequação parcial da multa representa deferimento parcial da tutela provisória postulada no agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, c/c art. 300 do mesmo diploma. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CPC, arts. 300, 537 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1661657/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.10.2020; STJ, REsp 1840280/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.